Tribunal: CARF
Processo: 19515.721985/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721985/2012-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.800 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ENFIL S/A CONTROLE AMBIENTAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado: 1
–Intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias,
para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e
essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do
RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018; 2 - Apresente
novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela
Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN
63/2018; 3 – Analise os documentos que o contribuinte alega acostados aos autos em sede de
impugnação; e 4 - Após cumpridas estas etapas, dê ciência ao contribuinte do resultado da
diligência, para se manifestar dentro do prazo de trinta dias.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 2932 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721985/2012-81
Fl. 2952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721985/2012-81

no âmbito da DRJ/RJ de fls. 2899, que negou provimento à Impugnação de fls. 1783,
apresentada em face do Auto de Infração de Cofins de fls. 1773.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de auto de infração de COFINS (fls. 1.773/1.779), não-
cumulativa, relativa ao período de agosto de 2007 a dezembro de 2008, nos valores
abaixo discriminados:
Contribuição R$ 32.137,27
Juros de Mora R$ 16.010,05
Multa.........................................R$ 24.102,96
Total..........................................R$ 72.250,28
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 1.729/1.759) foram apuradas as
seguintes irregularidades:
_ Crédito de insumos de Origem não comprovada A interessada não comprovou
adequadamente as aquisições de insumos relativas ao ano-calendário 2007. Não foram
apresentados comprovantes de pagamento, contatos de prestação de serviços ou pedido
de compra e CRTC – Conhecimento de Transportes, conforme relacionado no ANEXO
02 (fls. 1.771).
A interessada não comprovou as aquisições de insumos (serviços) relativas ao ano-
calendário 2008. Não foram apresentados os comprovantes de pagamento e contratos de
prestação de serviços ou documentos que os substituam, conforme relacionado no
ANEXO 3 (fls. 1.772).
De acordo com o Termo de Constatação todas as matérias fiscais aqui elencadas já
foram objeto do Termo de Constatação no 04 e respectivos autos de infração de IRPJ e
CSLL, desta data, dando origem ao Processo administrativo fiscal no
19515.721983/2012-91.
_ Glosa de crédito que não se enquadram no conceito de insumos Foram apurados
créditos nas aquisições de serviços e bens que não se enquadram no conceito de
insumos aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
destinados a venda e na prestação de serviços, tais como: fotografia, consultoria,
reparação de computadores, representação comercial, transporte de passageiros, apoio
administrativo, serviço em informática, impressão de material publicitário, assessoria
contábil, digitação, processamento de dados, preparação de documentos, hospedagem,
editoração gráfica, gastos com veículos, motoboy, taxi, digitalização, programação de
computadores, impressão, arquivo externo, serviços de escritório em geral e outros,
conforme relacionado no Anexo 1 (fls. 1.760/1.770)
A interessada foi cientificada em 28/09/2012 e apresentou impugnação (fls.
1.783/1.802) em 30/10/2012, alegando em síntese:
- Ocorreu o cerceamento do direito de defesa em virtude da substituição das folhas 27,
28 e 30 do Termo de Constatação no 5 , após a ciência do auto, e implicando em maior
redução dos saldos acumulados do PIS e Cofins, sem a devolução do prazo para a
defesa;
- Acrescenta que é absurdo retificar o auto de infração na semana anterior ao prazo
final;
- O anexo 2 recebido não trata do presente auto, e sim, de retenções de IRRF, CSLL,
PIS, COFINS, INSS e ISS;
- Não recebeu o anexo 4 citado no Termo de Constatação;
Fl. 2953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721985/2012-81

- O presente auto tem vícios incuráveis, que inviabilizam a defesa da impugnante,
devendo ser cancelado;
- o conceito de insumo a ser considerado é aquele do art. 299, do RIR/99;
- Cita doutrina, decisões do CARF e da justiça, no sentido de dar ao conceito de
insumos para crédito da não cumulatividade o mesmo entendimento do imposto de
renda;
- Os projetos de engenharia são específicos para que o sistema seja adequado ao tipo de
terreno, instalações e ao espaço que o cliente dispõe;
- Os serviços de análise de água/medições, testes após o sistema montado, inspeção e
controle de qualidade são necessários para a instalação e funcionamento do sistema;
- Serviços de informática, processamento de dados, reparação de computadores, serviço
de digitação e manutenção de computadores estão relacionados ao desenvolvimento de
softwares utilizados nos sistemas de ar e água, que são automatizados e necessitam de
leitores computadorizados de concentrações de poluição;
- Transporte de passageiros, taxi, gastos com veículos, hotel, despesa com viagem,
outros transportes aéreos tratam-se dos deslocamentos de funcionários para supervisão
das obras de montagem dos sistemas fornecidos.
- Representação comercial é necessária à empresa;
- Serviços de fotocópias, assessoria contábil, digitalização, motoboy, arquivo externo,
manutenção ar condicionado, serviços de telefonia também são necessários à empresa;
- Diversas notas fiscais foram lançadas pela fiscalização por valor superior;
- Quanto às notas não comprovadas junta cópia com o correspondente demonstrativo
(Doc. 08);
- Ocorreu a decadência do período de agosto de 2007;
- A administração está vinculada aos fatos tais como se apresentam, devendo carrear
provas para fundamentar suas decisões.
- Requer que provas juntadas sejam consideradas como amostragem da regularidade de
suas escriturações e pagamentos;
Protesta pela posterior juntada de documento hábil a comprovar o pagamento das
despesas operacionais questionadas pelo auto, já que por serem relativas a exercício
passado há 5 anos, encontram-se em arquivos e o contribuinte não teve tempo hábil para
providenciá-los antes do protocolo da defesa.
Verificando não se acharem ainda reunidos todos os elementos necessários para
formação da convicção acerca da matéria descrita nos autos, a fim de dirimir a
controvérsia e preservar o contraditório e a ampla defesa, com fundamento no artigo 29
do Decreto no 70.235/1972, o julgamento foi convertido em diligência por meio da
Resolução no 12.000.324 da 16a Turma da DRJ/RJ1 de 08/01/2014, para que, com base
na escrituração contábil/fiscal e documentação comprobatória, a unidade de origem
apresentasse os seguintes esclarecimentos e documentação:
A interessada alegou que algumas das Notas listadas no Anexo 1 foram informadas pela
fiscalização por valores superiores aos valores reais. Para comprovar o alegado juntou
cópia das Notas, conforme relação abaixo:
Fl. 2954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721985/2012-81

Diante da divergência apontada, a unidade de origem deverá:
- Esclarecer a origem dos valores informados pela fiscalização em relação às notas
acima citadas;
- Informar se, durante a fiscalização, ao ser intimada a esclarecer os valores que
compõem o item insumos do DACON a interessada listou as Notas Fiscais acima
relacionadas pelo valor real ou pelo valor lançado;
- Caso a interessada tenha informado o valor real, a unidade de origem deverá refazer os
cálculos de apuração dos valores devidos;
- Caso a interessada tenha informado o valor lançado pela fiscalização no Anexo 1,
juntar a planilha apresentada;
Em resposta, a fiscalização apresentou os seguintes esclarecimentos (fls.
2.782/2.791):
- O contribuinte foi intimado reiteradamente a apresentar as justificativas para as suas
alegações, posto que os lançamentos dos créditos tributários foram efetuados
justamente, com base nos valores apresentados pelo contribuinte. Entretanto, o
contribuinte não acrescentou nada ao que já havia dito na impugnação.
- Os valores informados pela fiscalização basearam-se na Relação NF Serviços
utilizados como insumos nas bases de cálculo apresentadas em 24/08/2012 pelo
contribuinte.
- O contribuinte listou as notas pelo valor lançado, com as seguintes exceções:

- Diante do acima exposto devem ser refeitos os cálculos de apuração dos
valores devidos, levando-se em consideração os valores reais das notas conforme
abaixo:

Fl. 2955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721985/2012-81

- O valor apresentado no auto de infração, correspondente à nota fiscal no 389 do
fornecedor KFK Engenharia e Consultoria, do mês de dezembro de 2008, no valor de
R$ 28.000,00 corresponde em realidade na soma das notas fiscais no 388 e 389 de
05/12/2008, o que não acarreta reflexo no auto.
A interessada foi cientificada em 27/02/2015 (fl. 2.792/2.793) e apresentou impugnação
complementar (fl. 2.863/2.866) em 26/03/2015 alegando em síntese que:
A fiscalização concluiu que o contribuinte tinha razão em contestar alguns números e
que evidentemente, os equívocos implicam em prejuízo ao contribuinte posto que
representam uma glosa maior do que os créditos tomados.
No que tange à glosa de crédito ratifica as razões apresentadas na impugnação
administrativa, entendendo que os produtos/serviços glosados constituem-se insumos na
consecução da atividade.
Ratifica a alegação de decadência.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
AUSÊNCIA DE PROVAS
Nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve vir
instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só, não produz
modificações no lançamento do crédito tributário.
ERRO DE FATO.
Constatado erro de fato, cabe retificação de ofício ou a pedido do contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2008
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
- Não ocorre cerceamento de defesa na retificação de erros de cálculo, que não alteram o
valor lançado.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 2956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721985/2012-81

O prazo para constituição de crédito tributário referente às contribuições para o PIS e a
COFINS é de cinco anos. Ocorrendo o pagamento antecipado, a contagem inicia-se na
data do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte arguiu pela sua tempestividade e reforçou
os argumentos de Impugnação.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
A glosa foi efetuada de forma genérica sobre alguns dos dispêndios e o
contribuinte, além de juntar Notas Fiscais e documentos em sua impugnação, explicou em
recurso a relevância e essencialidade de alguns desses dispêndios na realização de sua atividade
Fl. 2957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721985/2012-81

empresarial, como os serviços de engenharia para tratamento de ar e água, controle de qualidade
e aquisição de aços inoxidáveis para o tratamento da água nas obras, por exemplo.
A decisão de primeira instância negou expressamente a aplicação do conceito
intermediário adotado pelo CARF e pelo STJ e o contribuinte pediu, também de forma expressa,
a sua aplicação.
Para insumos indiretos, por exemplo, o próprio Parecer Normativo Cosit n.o 5
admite a possibilidade de aproveitamento de crédito.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – Intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não
inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a
relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito,
nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018;
2 - Apresente novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo
a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e
Nota CEI/PGFN 63/2018;
3 – Analise os documentos que o contribuinte alega acostados aos autos em sede
de impugnação; e
4 - Após cumpridas estas etapas, dê ciência ao contribuinte do resultado da
diligência, para se manifestar dentro do prazo de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 2958
DF CARF MF
Documento nato-digital